Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001351-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS - CPF: 051.345.611-25 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), JUCINEI DA COSTA SANTOS - CPF: 728.880.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 014.676.191-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ARAUJO DE AMORIM - CPF: 626.896.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GERDION DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 713.210.472-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO SANTOS MACEDO - CPF: 895.176.281-53 (VÍTIMA), L. F. R. D. A. - CPF: 100.348.141-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, § 2°, II E V, E § 2°-A E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, C/C ART. 244-B, § 2° DO ECA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS –
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
SUPOSTA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTE, USO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA,
DE FORMA REFLETIDA E ORGANIZADA
–
PERICULOSIDADE EVIDENCIADA –

INSEGURANÇA SOCIAL – PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTRO PROCESSO – PRISÃO CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
EDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU – INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS OBJETIVAMENTE DISTINTAS – SEGREGAÇÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

A custódia preventiva da paciente encontra-se suficientemente fundamentada a necessidade de garantir da ordem pública, em face das circunstâncias do caso, uma vez que o delito foi supostamente
praticado
de forma refletida e bem organizada, visando a apropriação de patrimônio alheio,
com uma suposta organização criminosa, mediante o concurso de agente, uso de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima, ao qual foi mantida em cativeiro em uma região de mata e só foi resgata após troca de tiros entre a polícia e o paciente. Além do mais, o beneficiário responde por outro processo, o que justifica, a principio, a manutenção da custódia cautelar.

As condições pessoais
favoráveis
da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e o corréu, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão de benefício.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Robert Lucas Magalhães de Campos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 04 de setembro de 2022, após converteu-se em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado do art. 157, § 2°, II e V, e § 2°-A e art. 288, parágrafo único, do CP, c/c art. 244-B, § 2° do ECA.

Alegou que a gravidade do delito, por si só, não pode gerar certeza de que em liberdade o beneficiário poderá representar risco de reiteração criminosa, ou que ponha em perigo a aplicação da lei penal, a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, traga risco à ordem econômica.

Sustentou que a instrução processual se encerrou em 06 de dezembro de 2022, oportunidade em que o juiz
a quo
revogou somente a prisão do corréu André Araújo de Amorim, mantendo a prisão dos demais, inclusive do paciente, apesar de todos estarem sendo acusados pelas mesmas práticas delitivas.

Destacou que as condições pessoais do beneficiário são as mesmas do corréu André, qual seja, primariedade, ocupação lícita, endereço fixo, além de ter um bebê recém-nascido para prover o alimento.

Asseverou que a prisão antes do transito em julgado da sentença condenatória é exceção, cabendo apenas quando não puder ser substituída por medidas menos gravosas, não se admitindo a sua decretação com, a finalidade de antecipar o cumprimento da pena.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 156348695)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 156838684). Informações juntadas (Id. 154148656).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 159292179)

“
Habeas Corpus:
Associação criminosa, roubo majorado e corrupção de menores – Busca-se a restituição dos status libertatis do suplicante, com a consequente expedição do alvará de soltura –
Liminar indeferida
– Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da evidente gravidade concreta do delito e periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo modus operandi empregado na ação delituosa, que refoge à normalidade do tipo, vez que o insurgente, em tese, mancomunado e em unidade de desígnios com os demais corréus, corrompendo menor, perpetraram o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, tendo a vítima (motorista do caminhão roubado) sido mantida em cativeiro em região de mata, e só foi resgatada após troca de tiros entre a polícia e o corréu Robert - A segregação cautelar do paciente também encontra-se calcada no risco concreto de reiteração delitiva, vez que o requerente demonstrou ser criminoso contumaz, vale dizer, propenso à prática criminosa, vez que responde a outro processo criminal, pelo suposto cometimento do crime de disparo de arma de fogo em via pública art. 15 da Lei 10.826/03 (autos no. 1002272- 92.2022.8.11.0002), restando evidenciando, a vista disso, a sua propensão à seara criminosa e o real risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes - “A jurisprudência da Suprema Corte também é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" (HC 136.255, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2016).” (STJ - AgRg no HC n. 651.112/PE, julgado em 23/8/2022) - Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e periculosidade do agente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia cautelar (Enunciado Orientativo n.o 43) - A respeito da perquirida extensão da benesse concedida ao coincrepado André Araújo de Amorim, tem-se que “ o benefício pleiteado foi concedido ao corréu com base em motivos de caráter exclusivamente pessoal, o que excepciona a aplicação do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.” (STJ - AgRg no RHC n. 135.072/RS, julgado em 9/12/2020 -
Pela denegação da ordem
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Robert Lucas Magalhães de Campos
,
contra ato emanado pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
.

Em síntese, a defesa alega ausência dos requisitos do art. 312, do CPP e que a gravidade concreta do crime não pode por si só manter a segregação cautelar, destacando os predicados favoráveis do paciente, pleiteando a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, do CPP, por fim, pede a extensão do benefício concedida ao corréu André.

Vejamos as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 157321698)

“Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro,

Em cumprimento à decisão exarada no Habeas Corpus no 1001351- 08.2023.8.11.0000, em que é paciente Robert Lucas Magalhães de Campos, presto, a Vossa Excelência, as seguintes informações:

O paciente foi recolhido em cárcere na data de 03.09.2022, após ter sido flagrado, supostamente praticando os crimes previstos nos artigos 288, § único, 157, §2o, II e V, e §2°-A, I, por 02 (duas) vezes (em concurso formal), 329 todos do Código Penal, e art. 244-B, §2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 04.09.2022 (no APF n° 1001235-37.2022.8.11.0032), para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na atuação conjunta em aparente associação criminosa, e na violência com que o fato tipificado como crime roubo foi praticado (concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima), circunstâncias que evidenciariam a periculosidade do suspeito.

Para além disso, foi levada em conta a pena privativa de liberdade máxima prevista para o crime - superior a quatro (04) anos, e a possibilidade de reiteração delitiva, pois constatado que o autuado já possui outros procedimentos criminais instaurados em seu desfavor (7690-96.2020.811.0002 e 1002272-92.2022.8.11.0002).

A denúncia foi oferecida em 14.09.2022, nos seguintes termos:

“I. Em data inicial não identificada, mas certo que até 03.09.2022, por volta das 00h10min, nos Municípios de Várzea Grande, de Nossa Senhora do Livramento e Rosário Oeste/MT, os denunciados Jucinei da Costa Santos, Robert Lucas Magalhaes de Campos, Elias Rodrigues Dos Santos e André Araújo De Amorim, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, associaram-se com uso de armas de fogo e com participação do adolescente Liandro Rodrigues de Amorim (15 anos), com o fim específico de cometerem crimes patrimoniais de roubo de caminhão com cargas.II. No mesmo período e circunstâncias acima descritas, os denunciados Jucinei da Costa Santos, Robert Lucas Magalhaes de Campos, Elias Rodrigues Dos Santos e André Araújo De Amorim, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, previamente associados com a finalidade de cometerem crimes, corromperam e/ou facilitaram a corrupção do adolescente Liandro Rodrigues de Amorim (nascido em 07.03.2007), praticando crimes com ele e o induzindo a praticar.III. Ainda, consta dos autos que, no dia 02.09.2022, em horário incerto durante o período noturno, próximo ao posto de combustíveis desativado conhecido como Cinquentinha, localizado na BR-070, no Município Nossa Senhora Aparecida do Livramento/MT, os denunciados Jucinei da Costa Santos, Robert Lucas Magalhaes de Campos, Elias Rodrigues Dos Santos e André Araújo De Amorim, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, agindo em conluio e unidade de desígnios com adolescente, com ânimos de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça, exercida com emprego de revólver calibre .38, Serial no 1542457, e restrição da liberdade, subtraíram, para proveito de todos, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (um) caminhão Trator Scania 480 R, de cor vermelha, placa BCT9H50, semirreboques placa AMH-2E62, placa AME-6D09 e reboque (Dolly) placa BWY-7C51, com carga de 29.223,00 toneladas de fertilizante (adubo), com valor total de R$ 192.669,67, em prejuízo à GK Frota Transportes Ltda., bem como 1 (um) aparelho celular, S31, marca Samsung, de cor preta, no valor de R$ 1.600,00, 1 (um) aparelho celular M11, marca N13, de cor prata, no valor de R$ 850,00, 1 (um) cheque troco no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), a quantia em espécie de R$ 100,00 (cem reais) e 1 (um) rádio PX, marca Mega Star, no valor de R$ 2.000,00 pertencentes à vítima Gerdion de Oliveira Souza, conforme Auto de Avaliação Indireta à ID. 94833730.IV. Em seguida, na BR-364, no Centro, no Município de Jangada, o denunciado Jucinei da Costa Santos, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, identificando-se aos policiais militares como Fagner Manoel de Barros, em razão de possuir em seu nome mandado de prisão em aberto expedido nos autos n.o 1009319-20.2022.8.11.0002.V. Durante a madrugada do dia 03.09.2022, próximo ao posto de combustível desativado conhecido como Cinquentinha, localizado na BR070, no Município Nossa Senhora Aparecida do Livramento/MT, o denunciado Robert Lucas Magalhães de Campos, com consciência e vontade, opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça aos policiais militares, competentes para executá-lo. Segundo se apurou, os denunciados uniram-se para praticar crimes patrimoniais de roubo de carretas com cargas, mediante restrição da liberdade do caminhoneiro, uso de arma de fogo, participação de adolescente e utilização de dois automóveis, o locado Sandero Auth 1.0, placa QQK7H17, Ano 2019/2020, cor branca, pertencente à Agiliza Locadora de Veículos LTDA, e o Cross Fox, de cor prata, placa NFW-4H31, de propriedade de Jesiane da Silva Santos (fls. 56/59).(...)Os denunciados levaram a vítima para um cativeiro, onde foi mantida e vigiada sob a mira de arma de fogo pelo denunciado ROBERT LUCAS, enquanto os outros denunciados levaram o caminhão até o pátio do Restaurante do Manoel, nas imediações do KM 518 na BR-364, neste Município de Rosário Oeste. Em seguida, o denunciado ELIAS levou os agentes até o local que estava o caminhão, sendo que foram localizadas as chaves no contato do veículo e um aparelho bloqueador de sinal em funcionamento, momento que o denunciado ELIAS confessou que estava envolvido no delito de roubo do caminhão e sua função era tirar o caminhão daquele local. Ato contínuo, os policiais avistaram um veículo VW Cross Fox, de cor prata, transitando na BR-364, com dois ocupantes, em sentido a Rosário Oeste e solicitaram apoio a guarnição da PM de Rosário Oeste, que realizaram a abordagem do denunciado ANDRÉ e do seu filho Liandro Rodrigues de Amorim de 15 anos, os quais informaram que foram dar apoio ao denunciado ELIAS, mas não conseguiram placas para substituir as do caminhão e semirreboques. Diante das circunstâncias, o denunciado ELIAS indicou o local do cativeiro do motorista do caminhão e os policiais deslocaram até a região de mata nas imediações da BR070, próximo ao Posto Cinquentinha, no Município de Nossa Senhora do Livramento, ocasião que o denunciado ROBERT LUCAS responsável pelo cárcere da vítima, desobedeceu à ordem de parada dos agentes, saindo em disparada para o interior da mata, portando revólver com 6 (seis) munições, efetuou um disparo com o intuito de refrear a atuação policial e livrar-se da abordagem. Contudo, os policiais lograram êxito em realizar a prisão do denunciado ROBERT LUCAS e resgatarem a vítima do cativeiro.Os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Polícia de Rosário Oeste. (...)”

No dia 27.09.2022, foi proferida decisão recebendo a denúncia ofertada pelo Parquet.

Devidamente citado, o denunciado apresentou resposta à acusação em 16.11.2022, bem como, pugnou pela liberdade provisória, sob o argumento de que os fundamentos que justificariam a prisão não estariam presentes, bem como o excesso de prazo da prisão provisória.

Em decisão proferida em 16.11.2022, tal pedido foi negado levando-se em consideração os elementos de convicção que motivaram o juízo a decretar prisão, sendo a gravidade em concreto dos delitos, somada ao fato da repercussão social geada pela prática de crime hediondo, mostram que a ordem pública estará em risco caso fosse colocado em liberdade. Quanto à alegação de excesso de prazo, narrou o juízo:

“(...) Em relação ao alegado excesso de prazo, há que se ponderar que a razoabilidade do prazo de prisão provisória não deve ser analisada com base em critérios meramente matemáticos, devendo, antes, levar-se em consideração as particularidades da causa.

Assim a orientação emanada do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E MULTIPLICIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É direito da pessoa submetida a prisão cautelar ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Precedentes. 2. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito (dezoito réus, no caso), justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato já afastado no presente caso. 3. Ausência, no caso, de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 199238 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 22-06-2021 PUBLIC 23-06-2021). E, no caso em tela, é de se concluir que o prazo da prisão, embora objetivamente alongado, está justificado devido à complexidade do processo, que está tendo seu trâmite regular, não havendo falar em excesso desarrazoado. Logo, consigno que no presente caso não houve demora injustificada do Juízo, sendo que todas as providências adotadas até então foram tomadas com base a respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de LIBERDDE PROVISÓRIA, posto que inalteradas as circunstâncias fático-jurídicas que justificaram a manutenção do acusado Robert Lucas Magalhães de Campos em cárcere, e ausente delonga injustificada na prestação jurisdicional, mantendo a decisão que decretou a prisão cautelar do réu, pelas razões e motivos nela expostos.(...)”

Em audiência de instrução realizada na data de 06/12/2022, a defesa do paciente pleiteou novamente pela liberdade provisória.

Pedido indeferido pelas razões e motivos expostos na decisão de manutenção da prisão preventiva.

Ato contínuo, o paciente impetrou o presente remédio constitucional.

São essas as informações relevantes e que reputo necessárias a serem prestadas.

Ao analisar o
decisum
, não visualizei o constrangimento ilegal suscitado, porquanto na decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, e encontram-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Emerge da decisão que manteve a segregação cautelar do paciente que a autoridade judicial fundamentou na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, além da permanência do perigo concreto da liberdade dos investigados para a garantia da ordem pública, ao processo penal ou à segurança social, inclusive do beneficiário, especialmente diante das evidências nos autos dando conta da suposta prática do crime de roubo majorado de carretas com cargas, em uma organização criminosa, mediante o concurso de agente, uso de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima, o que a princípio, justifica a necessidade da manutenção da segregação cautelar.

Segundo consta as informações, após abordarem o motorista do caminhão, o levaram até um cativeiro, onde, em tese, foi mantido em vigilância pelo paciente sob a mira de arma de fogo, enquanto os outros corréus levavam o caminhão até um pátio.

Ato continuo, quando a policia abordou os outros agentes, estes informaram onde ficava o cativeiro, momento em que, a principio, o beneficiário não obedeceu a ordem de parada dos policiais, tentando fugir para o interior da mata e efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes policiais para barrar a atuação deles e livrar-se da prisão, contudo, os policiais lograram êxito em apreende-lo e resgatar a vítima do cativeiro.

Portanto, o
decisum
em destaque indica que a conduta do paciente se aproximou da estrutura marginal, e a motivação externada se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada em relação ao beneficiário, pois suas condutas dão indícios de que extrapolam a normalidade para o tipo penal a
bstratamente previsto, indicando sua periculosidade e a necessidade da prisão como forma de manutenção da ordem pública.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO. MODUS OPERANDI. VÍTIMA MANTIDA SOB PODER DOS ASSALTANTES, SOB CONSTANTES AMEAÇAS DE MORTE EXERCIDAS COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
4. No caso, a prisão foi devidamente fundamentada pela gravidade concreta do delito, que extrapola o tipo penal abstratamente previsto, uma vez que o paciente e corréu teriam adentrado veículo de motorista de aplicativo e, mediante simulacro de arma de fogo, teriam mantido a vítima em seu poder, sob constantes ameaças de morte, criando verdadeira situação de terror, antes de finalmente liberá-la para descer do automóvel. 5. A gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
6. Ordem não conhecida. (HC n. 596.566/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 4/9/2020.) (g.n)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PREMETIDAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A tese de insuficiência dos indícios de autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
4. No caso, a conduta apresenta gravidade concreta que extrapola o tipo penal abstratamente previsto - roubo em estabelecimento do qual o paciente e sua companheira haviam sido demitidos tempos antes, mediante uso de arma de fogo e com restrição da liberdade de três funcionários e subtração de quase 40 mil reais, sendo de se destacar os elementos indicadores de longa premeditação, uma vez que teria adquirido armamento bélico cerca de quarenta dias antes da data dos fatos, bem como alugado veículo especificamente para o fim de cometimento do crime. 5. O entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.
6. Ordem não conhecida. (HC n. 479.360/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 15/2/2019.) (g.n)

Assim, os crimes em que o paciente está sendo acusado, foram supostamente praticados de forma refletida e bem organizada, com grave ameaça à pessoa, visando à apropriação de patrimônio alheio, e caso seja colocado em liberdade, poderá reiterar na prática criminosa, o que coloca em risco o meio social.

Além do mais, corroborando, a autoridade coatora fundamentou a necessidade da segregação cautelar, diante da ficha criminal do paciente, pois responde outra ação penal
autos de n.o 1002272- 92.2022.8.11.0002 que está em andamento, pela suposta prática do crime tipificado no art. 15, da Lei n.o 10.826/2003, logo
, a manutenção da prisão preventiva está justificada, principalmente pelo risco de reiteração delitiva, exigindo do poder judiciário a adoção da medida para garantir a ordem pública.

Sustenta também o impetrante, a existência de predicados pessoais do beneficiário, todavia, neste andar, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o tráfico interestadual não viabiliza trabalho lícito regular.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF,HC no. 174102/RS).

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. LAURITA VAZ - 5.8.2014).

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Requer ainda, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, contudo, neste momento, conforme acima explicitado, mostram-se inadequadas e insuficientes pois, em casos aparelhados tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Assim, incabível, no caso, a substituição por medidas cautelares alternativas incertas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Quanto ao pedido de extensão do benefício feito pelo impetrante recai nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art.25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais.

Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró in Processo penal. 3a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.p. 822. aduz que:

“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus[...]”. (sic).

A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.

Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona:

“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem.” (Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822)

Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.

Contudo, não se pode falar em situações idênticas entre o beneficiário e o corréu, especialmente porque, o juiz de primeiro grau verificou que André é primário e sequer possui processo em andamento, ao contrário do paciente que, como já citado, dispõe do processo de n.o 1002272- 92.2022.8.11.0002 que está em andamento, pela suposta prática do crime tipificado no art. 15, da Lei n.o 10.826/2003, o que evidencia situação diferenciada entre ambos.

Conforme nos orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante, exige-se um liame subjetivo entre os réus. Vejamos:

“[...] Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 426.156/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018)

“[...] Evidenciada a ausência de identidade da situação entre o paciente e o ora requerente, inviável o deferimento do pedido de extensão. 4. Pedido de extensão indeferido”. (PExt no HC 421.648/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018)

Afora isto, é de convir que: “
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva
” (STF – RTJ 99/654).

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Robert Lucas Magalhães de Campos
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023